Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-19.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A análise das questões de fato impugnadas em sede de embargos de declaração está limitada às questões suscitadas em sede de apelo, sob pena de configurar supressão de instância.
1.1. As omissões apontadas pela embargante não foram ventiladas em sede de apelação cível configurando verdadeira inovação recursal.
2. Não conhecidos os vícios apontados em razão da inovação recursal, necessária análise quanto ao pedido de prequestionamento.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade exclusiva de prequestionamento.
4. Recursos parcialmente conhecido e não provido.